Tribunal: TJMT
Processo: 1000139-13.2023.8.11.0012
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000139-13.2023.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Lançamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CRISTINO VIANA XAVIER - CPF: 138.538.051-91 (AGRAVADO), BRUNO RODRIGUES SILVA - CPF: 029.873.201-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. TEMA N. 1.184, DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal de
R$ 2.156,63
, por ausência de interesse de agir, em razão do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se: (I) a existência de legislação municipal que fixa patamar inferior ao estabelecido no Tema n. 1.184, do STF afasta a sua incidência; (II) houve efetiva demonstração de movimentação útil ou impulso oficial no feito que descaracterizasse a ausência de interesse de agir do exequente; (III) foram cumpridos os requisitos da Resolução CNJ n. 547/2024 para o prosseguimento da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O entendimento firmado pelo STF no Tema n. 1.184 confere legitimidade à extinção de execuções fiscais de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, mesmo em hipóteses de legislação municipal que estabeleça valor inferior ao fixado nacionalmente, por força da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024, em sintonia com o precedente vinculante, estabelece como critério nacional o valor mínimo de R$ 10.000,00 e exige a demonstração de providências administrativas prévias ao ajuizamento.

5. No caso concreto, a execução fiscal permaneceu por mais de um ano sem movimentação útil, não sendo efetivada a citação, tampouco demonstrada a tentativa de protesto ou solução administrativa, conforme exigido pelo item 2 do Tema 1.184.
6. A inércia do exequente, mesmo após intimação judicial específica, inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir e justifica a extinção do feito, conforme precedentes correlatos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, mesmo diante de legislação municipal que fixe limite inferior ao previsto no Tema n. 1.184, do STF, por prevalência do princípio da eficiência administrativa. 2. A ausência de comprovação da adoção de medidas previstas no item 2 do Tema n. 1.184, do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 caracteriza falta de interesse de agir, legitimando a extinção sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, VI, e 927, III;

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema n. 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução n. 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo Interno
, interposto pelo
Município de Nova Xavantina
,
contra decisão monocrática
que negou provimento ao Recurso de Apelação manejado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, a qual extinguiu execução fiscal ajuizada contra o Espólio de Cristiano de Viana Xavier, com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (id. 277393382).

O agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a autonomia legislativa municipal ao afastar a aplicação da Lei Municipal nº 2.698/2024, a qual fixa o valor mínimo de R$ 1.000,00 para o ajuizamento de execuções fiscais, em conformidade com o art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024. Argumenta que, à luz da referida norma local, a presente execução, no valor de R$ 2.156,63, não se enquadra como de pequeno valor, sendo legítima sua tramitação.

Afirma, ainda, que foram adotadas medidas administrativas prévias à propositura da ação, por meio de programas de parcelamento e recuperação fiscal (REFIS), instituídos pelas Leis Municipais nº 2.563/2023 e 2.836/2025, os quais atendem ao disposto no art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, que admite como válidas políticas de conciliação as leis de parcelamento e concessão de benefícios fiscais.

Aduz que não houve inércia processual imputável ao exequente, pois as suspensões e eventuais períodos de aparente paralisação decorreram de determinações judiciais, não se verificando desídia ou ausência de interesse.

Diante disso, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o

Por isso, requer o
juízo de retratação ou, se superada, no mérito, o provimento do recurso
, com a consequente reforma da decisão agravada prosseguimento da execução fiscal (id. 283106850).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante, Município de Nova Xavantina, busca a reanálise da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Nova Xavantina
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, na Ação de Execução Fiscal, ajuizada contra
Espólio de Cristiano Viana Xavier
, com base na Certidão de Dívida Ativa n.ºs 28/2023, que
extingui o feito
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, sob o fundamento de
inobservância aos requisitos da Resolução CNJ n.º 547/2024 e do Tema 1184 do STF
(id. 275830894).
[...] a partir do julgamento do Tema nº 1.184 do STF, o Conselho Nacional de Justiça editou em 21.02.2024 a Resolução nº. 547/2024, instituindo medidas de "tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário", impondo a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação da parte Executada ou, ainda que citada, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A propósito, eis os dispositivos de maior relevo:

"Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§
1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

Após análise detalhada das circunstâncias deste caso, constato que se trata de execução fiscal cujo valor da causa é inferior aos custos operacionais do processo e que não houve diligência efetiva do ente público apta a localizar bens penhoráveis e/ou citação da parte executada, encontrando-se sem movimentação útil há mais de 1 (um) ano.

Em que pese a edição da Lei Municipal n. 2.698 de 7 de maio de 2024, para regulamentação da Resolução nº 547/24 do CNJ e Tema de Repercussão Geral nº 1.184, a qual fixa valor igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) como inexpressivo ou de cobrança judicial antieconômica, a novel legislação municipal deve incidir apenas nas ações ajuizadas após a sua vigência, a rigor dos postulados positivados no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República e nos arts. 6º, “caput” e 1º, da Lei de Introdução ao Código Civil.

No caso em exame, a execução fiscal foi ajuizada em
04/05/2023
, de modo que, na ausência de norma regulamentadora da matéria ao tempo do ajuizamento da execução, prevalece a regra geral fixada pelo Tema 1.184 do STF, disciplinada pela Resolução CNJ nº 547/24.

Destarte, a presente execução fiscal tem valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e o feito encontra-se sem andamento útil há mais de um ano, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito.

4. Dispositivo.

Diante do exposto,

JULGO EXTINTA a presente ação de execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.[...]”

Em que pese aos argumentos declinados no Agravo, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023, julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de
valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano

sem citação
do executado ou,
ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto,
deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Vê-se que, tanto na esfera judicial, quanto na administrativa, foram criados mecanismos para enfrentar o problema das execuções fiscais de “baixo valor”, com o incentivo à adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos.

O Recorrente assevera que possui autonomia para se auto-organizar, legislar, administrar seus recursos e exercer funções públicas, respeitando os limites e competências definidos pela CRFB e, por isso, o valor do débito executado –
R$ 2.156,63 (Dois mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos)

– não se enquadra como “baixo valor” para fins de aplicação do Tema n. 1.184, já que a Lei Municipal n. 2.698/2024 estabeleceu como parâmetro mínimo para ajuizamento de execuções fiscais o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Entrementes, a autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do STF que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema n. 1.184 ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Desse modo, é evidente que a presente Execução Fiscal deve ser considerada de baixo valor.

Com relação à Resolução n. 547/2024, do CNJ, cumpre salientar que a sua edição foi motivada pela alta taxa de congestionamento e o tempo médio de tramitação dos executivos fiscais, conforme consta dos “considerandos”.

Assim, segundo entendimento do Conselho Nacional de Justiça, não se mostra justificável que, após tentativas frustradas de citação dentro do prazo de 01 (um) ano ou, realizada a citação, não tenham sido localizados bens penhoráveis, que o processo permaneça em trâmite consumindo recursos e contribuindo para a demora de outros processos.

Nesse contexto, tem-se que, para o reconhecimento da existência de “movimentação útil”, faz necessário que os atos praticados pela Fazenda Pública, com vistas a proceder à citação da parte executada e à localização de bens penhoráveis, sejam frutíferos, efetivos.

In casu
, verifico que, embora o Recorrente tenha apresentado manifestações, informando o endereço da parte Devedora e pugnando por sua citação, as tentativas foram infrutíferas.

Registro que a Execução Fiscal foi proposta em - 01/02/2023, o despacho que ordenou a citação ocorreu na mesma data (24/02/2023) e até a data da prolatação da sentença (
23/01/2025
), o Recorrente não conseguiu efetivar a citação da parte Apelada.

Dessa forma, é certo que o Executivo Fiscal ficou mais de 01 (um) ano sem movimentação útil.

Nessa quadra, não há dúvidas de que a extinção da Execução Fiscal se mostrou acertada, o que implica o não provimento do Apelo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, interposto pelo Município de Nova Xavantina, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025